Tribunal: TJMT
Processo: 0012408-81.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0012408-81.2019.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, deu provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 84056980):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 2o DA LEI 12.850/13 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – NULIDADE – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE CERTEZA DE QUE A PESSOA NA OUTRA LINHA É REALMENTE O ALVO DA INTIMAÇÃO – NÃO CONSTA NA CERTIDÃO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O APELANTE COMPARECER NA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO SEU NÃO COMPARECIMENTO – PREJUÍZO EFETIVO E CONCRETO PARA O ACUSADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE DECRETADA A PARTIR DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO RÉU – RECURSO PROVIDO.
A regra é que a citação/intimação deve ser feita pessoalmente, todavia, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que reforça a necessidade de providências para contenção da circulação do vírus, pois trata-se de uma situação de força maior, e diante da sua singularidade, a intimação via telefone poderá ser realizada, desde que o Escrivão ou o Oficial de Justiça, que detém fé pública, disponha de meios para assegurar que o ato foi realizado corretamente, pois, é certo que a intimação por telefone não possibilita certeza de que a pessoa na outra linha é realmente o alvo da intimação.
Outrossim, não consta na certidão informações necessárias para o apelante comparecer na audiência, e da inexistência de advertência sobre as consequências do seu não comparecimento, demonstram um prejuízo efetivo e concreto para o acusado.”
Nas razões do recurso especial o recorrente sustenta violação ao artigo 563 do Código de Processo Penal, ao argumento de que “a certidão cartorária traz todas as informações necessárias para o recorrido comparecer na audiência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa”, bem como que “é evidente que o réu tinha pleno conhecimento sobre a audiência designada, o que leva a crer que ele simplesmente não se fez presente por vontade própria, de modo a ficar inviabilizada a alegação de nulidade.”
Por fim, aduz que “ficou claro que não houve demonstração de prejuízo que pudesse justificar o reconhecimento da nulidade, devendo tal entendimento ser reformado.” (Id. 86292463)
Recurso tempestivo (Id. 86682491).
Contrarrazões não apresentadas (Id. 91704967).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Inicialmente, em que pese, tenha a defesa interposto habeas corpus n.o 1016208-64.2020.8.11.0000, com a mesma matéria, ou seja, nulidade da intimação via telefone, registra-se que o pedido foi analisado superficialmente, tendo sido denegado a ordem, haja vista, não restou evidenciado de forma patente, na ocasião, nenhuma hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo à defesa, pois o writ constitucional não se admite dilação probatória.
Vejamos os ensinamentos do Renato Brasileiro sobre o tema:
“De todo modo, como não se admite dilação probatória no procedimento sumaríssimo do habeas corpus, essa nulidade do processo que legitima a impetração do remédio heroico deve ser de tal porte que não comporte qualquer dúvida, sendo manifesta (...). Caso seu reconhecimento demande dilação probatória, não será possível a utilização do writ constitucional, devendo a parte se valer dos recursos ordinários e extraordinários, desde que interpostos, evidentemente, antes do transito em julgado da decisão”. (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal, volume único, 8o edição, Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 1879)
Pois bem.
A defesa insurge, em recurso de apelação, pela decretação de nulidade dos autos a partir da audiência de instrução e julgamento, por indevida decretação da revelia pela ausência do apelante no interrogatório, visto que sua intimação não obedeceu às formalidades legais, pois foi citado/intimado por telefone, acarretando inegável prejuízo processual; subsidiariamente pede a nulidade do ato, posto que a ligação foi realizada em telefone diverso daquele constate nos autos.
Razão assiste a defesa.
(...)
In casu, nota-se que a intimação feita ao apelante foi efetuada pelo estagiário do Poder Judiciário por telefone, onde certificou em 09 de junho de 2020 que o réu, na ocasião, foi comunicado da audiência do dia 27 de julho de 2020, momento esse em que o mesmo atualizou seu endereço, vejamos:
“Certifico para os devidos fins que na presente data em contato com o telefone 66992356931, citei e intimei o Sr Eduardo da Silva Figueiredo, da audiência designada para o dia 27/07/2020, às 13h40min. Foi informado ao réu que a audiência será realizada pelo sistema de Videoconferência Lifesize. Diante da oportunidade, o réu informou que está morando com sua genitora no endereço: Avenida José Barriga, 1775, bairro Jardim Tropical, ao lado do espetinho Boi Ralado”
Ato contínuo, no dia da audiência de instrução e julgamento, ao verificarem a ausência do réu, uma servidora do Juízo tentou entrar em contato com o apelante por diversas vezes, inclusive via aplicativo “Whatsapp”, contudo todas as tentativas restaram infrutíferas.
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, decidiu através do habeas corpus n.o 641.877/DF, tendo como Relator o Ministro Ribeiro Dantas, que é possível realizar a citação/intimação do réu através de aplicativo do “Whatsapp”, contudo, deve-se adotar medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo, in verbis:
(...)
Pois bem.
Neste ponto, a regra é que a citação/intimação deve ser feita pessoalmente, todavia, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia da COVID-19, que reforça a necessidade de providências para contenção da circulação do vírus, pois trata-se de uma situação de força maior, e diante da sua singularidade, a intimação via telefone poderá ser realizada, desde que o Escrivão ou o Oficial de Justiça, que detém fé pública, disponha de meios para assegurar que o ato foi realizado corretamente, pois, é certo que a intimação por telefone não possibilita certeza de que a pessoa na outra linha é realmente o alvo da intimação.
Dito isso, soma-se ao fato da ausência de informações necessárias na certidão para o apelante comparecer na audiência, e da inexistência de advertência sobre as consequências do seu não comparecimento, demonstram um prejuízo efetivo e concreto para o acusado.
Assim, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que, o apelante não foi devidamente citado/intimado, ocasionando prejuízo à sua defesa pessoal.
Feitas essas considerações e por verificar a existência da suposta nulidade, acolho a preliminar arguida, restando prejudicado os demais pedidos da defesa.
Por todo exposto, em dissonância com o parecer, provejo ao recurso de Eduardo da Silva Figueiredo, para reconhecer a nulidade a partir da citação/intimação do apelante, por conseguinte anular todos os atos processuais realizado posteriormente, inclusive a sentença.” (Id. 84056979).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 563 do Código de Processo Penal, o recorrente postula que seja afastado o reconhecimento da nulidade da intimação por telefone do recorrido.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça